Tribunal: CARF
Processo: 10380.907326/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Assim, possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido este proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Para que haja o reconhecimento da integralidade do direito creditório pleiteado, necessário se faz a comprovação de sua liquidez e certeza, são requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional.
PER/DCOMP. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
Compete ao sujeito passivo a efetiva comprovação do crédito em discussão, em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).

RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.907326/2015-81
ACÓRDÃO
1402-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Assim, possuindo o
Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização,
tendo sido este proferido por autoridade competente contra a qual o
contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Para que haja o reconhecimento da integralidade do direito creditório
pleiteado, necessário se faz a comprovação de sua liquidez e certeza, são
requisitos
essenciais
ao
deferimento
da
restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional.
PER/DCOMP. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
Compete ao sujeito passivo a efetiva comprovação do crédito em
discussão, em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907326/2015-81
2
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o Recurso
Voluntário e a ele negar provimento, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó (substituto[a] integral), Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 16-80.814,
pela 14a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
1. Este processo administrativo trata de compensações de PIS não cumulativa,
código de receita 6912, e COFINS não cumulativa, código de receita 5856, com
crédito relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2010, informado no
PER/DCOMP de número 19598.34165.150315.1.7.03-9126 (fls. 02 a 36), no valor
original de R$ 8.152.025,10 (oito milhões, cento e cinquenta e dois mil e vinte e
cinco reais e dez centavos).

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907326/2015-81
3
DO DESPACHO DECISÓRIO
2. O PER/DCOMP em tela foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, e foi emitido o
Despacho Decisório de Rastreamento no 107821621 (fl. 37), assinado pelo titular
da unidade de jurisdição do Contribuinte.
2.1 De acordo com o item 3 do Despacho Decisório e o Detalhamento da
Compensação (fls. 39/40), analisadas as informações prestadas no referido
PER/DCOMP, verificou-se que não foi apurado saldo negativo de CSLL, uma vez
que na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) do
período indicado, consta contribuição social a pagar no valor de R$ 27.388,84:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
3. Cientificada em 13/08/2015, fl. 41, a empresa interpôs, tempestivamente, em
01/09/2015, a Manifestação de Inconformidade de fls. 42/51, na qual traça um
breve histórico dos fatos, destaca a tempestividade, e alega, em síntese, que:
Do Direito Da Verdade Material no Caso Concreto
3.1. Discorre sobre o princípio da verdade material, cita doutrina, e
sustenta que é inadmissível imputar a uma empresa a existência de débitos, e
impossibilitar a utilização de seus créditos, por mera presunção.
3.2. Afirma que de acordo com a legislação aplicável, o despacho não se
mostra razoável ou proporcional aos fatos.
Sentido e Alcance dos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório nos
Domínios do Processo Administrativo Fiscal
3.3. Discorre sobre os princípios da ampla defesa e do contraditório,
previstos no artigo 5o, LV, CF/88 e na Lei no 13.457/2009, e alega que sobrevindo,
por qualquer modo, a inviabilização do exercício do direito ao contraditório e à
ampla defesa, não resta outra opção à autoridade julgadora, a não ser a
declaração da nulidade absoluta do ato de que tenha decorrido tal prejuízo às
aludidas garantias processuais constitucionais.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907326/2015-81
4
3.4. Assevera que no caso concreto, o despacho decisório é nulo por
preterição ao direito de defesa do Contribuinte, e, por conseguinte, todo o
processo administrativo dele advindo.
3.5. Cita o artigo 142 do CTN, transcreve renomados juristas e alega que no
despacho decisório em epígrafe, constata-se que a autoridade fiscal não
descreveu, com clareza e precisão, os fatos motivadores da não homologação.
3.6. Argumenta que em nenhum momento a autoridade fiscal detalha e/ou
esclarece como foram apuradas as diferenças supostamente devidas pelo
Contribuinte, conforme se comprova no exame da planilha fiscal.
3.7. Pelo exposto, afirma que o autuado não pode exercer, de maneira
plena, o seu direito à ampla defesa.
3.8. Conclui que deve ser declarada a nulidade do despacho decisório que
não homologou o PER/DCOMP n°. 19598.34165.150315.1.7.03-9126, por força da
presença do inaceitável cerceamento ao direito de defesa nele encerrado.
Da Prova Material – Necessidade de Perícia
3.9. Sustenta que na apuração realizada, foram usados meios de
interpretação e normas que não correspondem ao fato concreto na totalidade.
3.10. Requer a conversão do julgamento em diligência, para que possa ser
apurada a verdade material dos fatos, em atenção ao princípio do contraditório e
da verdade material.
3.11. Frisa que os valores apurados como débitos poderiam ser
compensados com os desmedidos valores a título de créditos; sem, contudo,
necessitar amortecer da importância solicitada para compensação do
PER/DCOMP n°. 19598.34165.150315.1.7.03-9126.
3.12. Requer a realização de perícia em todos os documentos tais como:
Notas e Livros fiscais, que desde já coloca à disposição.
Dos Pedidos
4. Por todo o exposto, requer que:
a) seja suspensa, até a apreciação definitiva desta conforme determina o
art. 77, § 5o, da lN/SRF 1.300/2012;
b) seja declarada a nulidade do despacho decisório por cerceamento ao
direito de defesa;
c) o julgamento seja convertido em diligência, determinando-se exame
pericial na documentação fiscal, e o que for necessário, e que, de posse do
competente laudo pericial, seja reconhecida a existência dos créditos não
homologados, bem como seja determinada a compensação dos valores
considerados indevidamente compensados.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907326/2015-81
5
5. Posteriormente, o Contribuinte fez juntada, às fls. 53/57, de documentos de
identificação e procuração.
Por sua vez, a 14a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade e reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando que:
“(...)
III - DO DIREITO
III.I - DA VERDADE MATERIAL NO CASO CONCRETO
Tem-se que em sede de "processo administrativo tributário" vale o
princípio da VERDADE MATERIAL. Este mandamento nuclear impele a
Administração de decidir sempre com arrimo nos fatos tais como eles se
apresentam na realidade. Sobre o conteúdo de tal postulado, esclarece-nos JOSÉ
ARTHUR LIMA GONÇALVES:
"Na medida em que à autoridade administrativa é vedada qualquer
apreciação subjetiva no exercício da atividade de verificação da eventual
ocorrência do fato imponível a aplicação da lei, afirma-se a irrestrita
subordinação do processo administrativo ao princípio da verdade material."
(In Processo Administrativo Tributário, RDT n° 75, p.233)
Sem dúvidas, imputar a uma empresa a existência de débitos, e mais:
impossibilitar a utilização dos seus créditos por mera presunção, sem qualquer
averiguação probatória, é algo, indiscutivelmente, INADMISSÍVEL em qualquer
esfera, seja judicial ou administrativa.
Surge, então, o brilhantismo da busca da verdade material, princípio que
busca todos os meios de fazer prevalecer a verdade, podendo a Administração
Pública utilizar-se de todas as provas possíveis, ou seja: NÃO PODENDO
RESTRINGIR-SE A PRESUNÇÕES OU ACHISMOS, vejamos o que diz a doutrina
nacional e estrangeira:
(...)
Nobre Presidente, salientamos que o despacho não se mostra razoável nem
proporcional aos fatos e situações ocorridos com a legislação que prevê e delimita
esse caso.
III.II - SENTIDO E ALCANCE DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO NOS DOMÍNIOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
E noção comezinha que a denominada "preterição do direito de defesa"
está indissociavelmente ligada aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório (art. 5o, LV, CF/88), primados estes também acolhidos pela
mencionada legislação processual (Lei n. 13.457/2009). Desse modo, interessa
perquirir acerca do conteúdo mesmo destes dois cardeais postulados jurídicos.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907326/2015-81
6
O direito à ampla defesa, no que concerne especificamente ao processo
administrativo tributário, garante ao administrado a possibilidade de conhecer
todos os elementos que integram tal processo, de sorte a lhe permitir questionar
sobre o que lhe está sendo imputado.
(...)
Importa ressaltar que não só a ampla defesa formal deve ser garantida. Da
igual modo, é imperioso assegurar a ampla defesa sob uma perspectiva
substancial, pois do contrário o postulado constitucional in examine restará
integralmente comprometido.
Por sua vez, o princípio do contraditório, enquanto verdadeira
manifestação do primado do Estado de Direito, mantém estreita relação com a
ideia de igualdade das partes no processo. É que ele, dentre outras dimensões,
revela a necessidade de se garantir que as partes reajam aos atos que lhes sejam
adversos.
Demais disso, por força do necessário contraditório que deve orientar a
condução de qualquer processo administrativo, A PARTE DEVE DISPOR DA
POSSIBILIDADE REAL E EFETIVA DE INFLUENCIAR NO CONVENCIMENTO DO
JULGADOR, MEDIANTE A PRODUÇÃO DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE
SUAS ALEGAÇÕES.
Do que foi dito surge a seguinte conclusão: qualquer ato que de alguma
forma (direta ou obliquamente) venha a encurtar o alcance do princípio do
contraditório ferirá de morte o necessário direito de defesa do administrado, e
por tal razão deve ser considerado ABSOLUTAMENTE NULO.
Noutras palavras: sobrevindo, por qualquer modo, a inviabilização do
exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, não resta outra opção à
autoridade julgadora, a não ser a declaração da nulidade absoluta do ato de que
tenha decorrido tal prejuízo às aludidas garantias processuais constitucionais.
Nesse diapasão, cotejando a situação fática que fora antes exposta com o
"sistema de nulidades" consagrada pela legislação que cuida do processo
administrativo fiscal, tem-se por indubitável que o despacho decisório é nulo de
pleno direito, por preterição ao direito de defesa do contribuinte, e, por
conseguinte, todo o processo administrativo dele advindo também o é.
Ocorre que, segundo o art. 142, do CTN, os procedimentos de fiscalização,
visando a constituição de crédito tributário (lançamento de tributos e inflição de
penalidades), compõem-se de atos administrativos plenamente vinculados. Isso
significa que o agente do Fisco não pode afastar-se, em hipótese alguma, dos
mandamentos legais que regem a sua atuação.
Pois bem, levando-se em conta que a atividade que circunda o lançamento
tributário é daquelas tidas como plenamente vinculada (parágrafo único, art. 142,
CTN), mostra-se como absolutamente vedada qualquer ingerência subjetiva da
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907326/2015-81
7
parte do auditor responsável pela realização de tal função executiva. É o que nos
ensina o célebre ALBERTO XAVIER: (...)
Destarte, dentre as muitas regras impostas aos responsáveis pelo despacho
decisório (suporte físico onde serão registrados os valores cobrados a título de
crédito tributário), sobressai aquela que fixa os elementos que deverão nele estar
contidos.
Portanto, se faz obrigatória a descrição clara e precisa dos fatos
ensejadores da não homologação. Assim, o relato constante do Despacho
Decisório deve traduzir, com exatidão, os fatos responsável por seu
indeferimento, de modo que o contribuinte tenha condições de saber do que ele
está sendo acusado.
Percebe-se, assim, a íntima vinculação desta norma jurídica com o
postulado que assegura o direito de ampla defesa. Neste sentido pronuncia-se o
decantado PONTES DE MIRANDA, ao aludir ao PRINCÍPIO DA POSSIBILIDADE DE
DEFESA. Pontifica o mestre de todos nós o seguinte, verbis: (...)
Com efeito, no que concerne ao despacho decisório relacionado a não
homologação aqui combatida, constata-se que, de modo irretorquível, a
autoridade despachante não descreveu, com a reclamada clareza e precisão, os
fatos motivadores da vertente exação. Isto resta comprovado se for examinada a
lacunosa planilha elaborada pelo nobre auditor fiscal.
Urge salientar que a douta autoridade fiscal em momento algum detalha
e/ou esclarece como apurou o montante das diferenças supostamente devidas
pelo contribuinte.
Ora, Preclaro Conselheiro, mesmo em sendo examinados os documentos
fiscais postos à disposição do Fisco, o contribuinte não dispõe de meios
suficientes para determinar com clareza como o Douto Agente Autuante chegou
àqueles valores.
A vista de tudo o que acabamos de evidenciar deduz-se que o contribuinte
não dispõe da menor condição de exercer, de maneira plena, o seu direito à
ampla defesa.
Então, em razão do descuido do Distinto Agente Fiscal, que agiu de modo
incauto, não resta outra opção ao nobre Julgador: deve ser declarada a nulidade
do despacho decisório que não HOMOLOGOU O PER/DCOMP n°.
19598.34165.150315.1.7.03-9126, por força da presença do inaceitável
cerceamento ao direito de defesa nele encerrado.
III.III - DA PROVA MATERIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA.
Imperioso é o reconhecimento de que fora utilizado na apuração realizado
pela AFRF meios de interpretação e normas que não comportam o fato concreto
em sua real totalidade.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907326/2015-81
8
Por esse motivo, o Contribuinte se manifesta contrário a esse despacho e,
nesse especial, requer a conversão do julgamento em diligência para que possa
ser apurada a verdade material dos fatos, em atenção ao princípio do
contraditório e da verdade material.
Frise-se que os valores apurados como débitos poderiam ser compensados
com os desmedidos valores a título de créditos; sem, contudo, necessitar
amortecer da importância solicitada para compensação do PER/DCOMP n°.
19598.34165.150315.1.7.03-9126.
Nesse sentido, requer a realização de perícia em todos os documentos tais
como: Notas e Livros fiscais que desde já colocamos a disposição.
Nos termos em que autorizado pela legislação processual-administrativa,
requer que seja o presente processo encaminhado à perícia, donde colocamos à
disposição todos os documentos necessários.
IV. DOS PEDIDOS
À vista do exposto, vem o Contribuinte acima epigrafado apresentar o
presente recurso voluntário, requerendo o que segue:
a) Seja suspensa, até a apreciação definitiva deste recurso, a exigibilidade dos
créditos tributários objeto deste pedido.
b) Que seja declarada a nulidade do despacho decisório que não
HOMOLOGOUOPER/DCOMP n°.19598.34165.150315.1.7.03-9126, em razão
do cerceamento ao direito de defesa.
c) Caso não sejam admitidas a argumentações acima relatadas, que V. Sa.
converta o julgamento em diligência, determinando a realização de EXAME
PERICIAL na documentação fiscal, e demais que ache necessária, e que, de
posse do competente laudo pericial, seja reconhecida a existência dos
créditos não homologados, bem como seja também determinada a
compensação dos valores considerados indevidamente compensados,
conforme trazido no Despacho decisório.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907326/2015-81
9
SÍNTESE DOS FATOS
Conforme já relatado, os autos versam a não homologação do PER/DCOMP sob n°
19598.34165.150315.1.7.03-9126, em 15/03/2015, apresentada pela Recorrente, requerendo a
compensação do crédito de Saldo Negativo de CSLL, relativo ao Exercício de 2011 - 01/01/2010 a
31/12/2010.
A não homologação se deu pelo Despacho Decisório sob n° 107821621 sob
argumento de constatação de inconsistências não saneadas pelo sujeito passivo, visto que foi
supostamente constatada a inexistência de saldo negativo de CSLL na Declaração de Informações
Econômico-financeiras da Pessoa Jurídica - DIPJ.
Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, a violação ao princípio da verdade material, bem como aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Alegou que o despacho decisório teria sido genérico e desprovido
de motivação suficiente, o que teria impedido o pleno exercício do direito de defesa. Argumentou
também que a Receita teria se baseado em presunções, sem examinar adequadamente a
realidade dos fatos, e requereu, como medida essencial, a realização de diligência ou perícia
contábil, com análise de livros fiscais, documentos contábeis e notas fiscais, a fim de comprovar a
existência do crédito alegado.
Após sua análise, a acórdão de piso manteve integralmente o despacho decisório
que não reconheceu o direito creditório pleiteado e confirmou a não homologação da
compensação pretendida pela empresa.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário ratificando as alegações de sua
manifestação de inconformidade.
Assim, passa-se à análise das razões recursais.
DA ALEGAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS
PRELIMINARMENTE
Alegou a Recorrente que o despacho decisório impugnado é nulo, pois não descreve
de forma clara e precisa os fatos que motivaram a não homologação do PER/DCOMP, o que
inviabiliza o exercício pleno do direito de defesa. Aduziu, ainda, que ausência de detalhamento
dos critérios e cálculos utilizados pela fiscalização lhe impediria de compreender a origem das
supostas diferenças apuradas, configurando cerceamento de defesa e violação direta ao devido
processo legal.
E, ainda, argumentou que que deveria o princípio da verdade material, o qual
impõe à Administração o dever de decidir com base na realidade efetiva dos fatos, e não em
presunções ou interpretações abstratas. Sustenta-se que é juridicamente inadmissível imputar
débitos ao contribuinte ou impedir a utilização de créditos sem a realização de adequada
investigação probatória.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907326/2015-81
10
Todavia, em que se pese seu esforço argumentativo, a nulidade suscitada não
merece acolhida por não se enquadrar nas hipóteses de nulidade no art. 59, inciso II, do Decreto
no 70.235, de 1972, que rege a matéria:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) (Destacou-se)
Ora, pela análise dos autos, contata-se que o Despacho Decisório foi lavrado por
servidor competente que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das
formalidades legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou
impugná-lo no prazo legal.
De fato, no Despacho Decisório constam: a identificação do sujeito passivo; o
número do PER/DCOMP sob análise; a descrição dos fatos (origem do crédito, sua vinculação, tipo
de crédito e o período de apuração), a fundamentação legal, o termo de intimação, detalhamento
da compensação e a identificação da autoridade administrativa, bem como o seu cargo, nada
havendo que pudesse prejudicar o direito de defesa do contribuinte.
Ou seja, o Despacho Decisório contém todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido este proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte
pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
Outro não tem sido o posicionamento do CARF:
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE
E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. É incabível a arguição de nulidade
do despacho decisório, cujos procedimentos relacionados à decisão administrativa
estejam revestidos de suas formalidades essenciais, em estrita observância aos
ditames legais, assim como verificado que o sujeito passivo obteve plena ciência
de seus termos e assegurado o exercício da faculdade de interposição da
respectiva manifestação de inconformidade. (...)” (Acórdão no 1401-005.580;
Relator: André Severo Chaves; Data da Sessão de 15/06/2021)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907326/2015-81
11
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Possuindo o
Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido
este proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte pôde
exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas
normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua
nulidade. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AFRONTA AO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. No âmbito do processo administrativo fiscal,
não configura cerceamento do direito de defesa a decisão que apresenta
fundamentação adequada para não homologação da compensação declarada,
nem afronta ao contraditório se a recorrente foi devidamente cientificada e
normalmente exerceu seu direito de defesa nos prazos e na forma legalmente
estabelecidos. Na medida em que o Despacho Decisório que indeferiu a
solicitação teve como fundamento fático a verificação de valores objeto de
declarações do próprio sujeito passivo, não há que se falar em cerceamento de
defesa. (...)” – Grifou-se (Acórdão no 3401-008.887; Relator :Luis Felipe de Barros
Reche; Data da Sessão: 24/03/2021)
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA. Estando presentes os
requisitos formais previstos nos atos normativos que disciplinam a
restituição/compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender o motivo
do seu indeferimento, não há que se falar em nulidade do despacho decisório por
cerceamento de defesa. (...)” (Acórdão no 3003-001.399; Relator: Marcos Antonio
Borges; Data da Sessão de 26/11/2020).
Por fim, vale também salientar que o contraditório e a ampla defesa estão
garantidos na fase contenciosa do processo administrativo fiscal, que se inicia com a apresentação
da manifestação de inconformidade conforme previsão do artigo 14 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal sumulado que pode ser
aplicado analogicamente:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
O que se pode concluir é que a Recorrente está inconformada com a decisão
administrativa no mérito, mas tal questão não dá azo à declaração de nulidade do ato
administrativo e será apreciada à frente neste voto, devendo prevalecer o acórdão de piso, cujo
excerto segue transcrito:

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907326/2015-81
12
“(...)
Cerceamento de Defesa. Inocorrência
7.20. Como visto, o Despacho Decisório é claro em relação aos motivos que
levaram ao não reconhecimento do crédito, e à consequente não homologação da
compensação, estando devidamente motivado.
7.21. Constata-se que o exame das declarações apresentadas pela Interessada e
pelas fontes pagadoras foi suficiente para se concluir pela inexistência do saldo
negativo de CSLL pleiteado..
7.22. Ressalte-se que o art. 74, §9o, da Lei no 9.430/96 assegura expressamente à
Contribuinte o direito de apresentar manifestação de inconformidade contra a
decisão que não homologou a compensação pleiteada, ocasião em que pode
contestar o Despacho Decisório, apresentando as razões de fato e de direito e as
provas que considerar pertinentes.
7.23. Além disso, tanto as questões de fato quanto as de direito foram
enfrentadas pela Requerente na manifestação de inconformidade, o que evidencia
o pleno exercício do direito de defesa.
7.24. Não se vislumbra, assim, no Despacho Decisório recorrido qualquer ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo
legal, visto que ele foi plenamente observado pela Autoridade que o proferiu, e
exercitado pela Interessada, por meio da manifestação apresentada.
Da Inocorrência de Nulidade 7.25. Em síntese, a formalização do Despacho
Decisório originou-se de procedimento administrativo amparado nas normas que
regulam a matéria, tendo sido lavrado nos termos da legislação específica, não se
caracterizando nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 12 do Decreto
no 7.574/2011 (art. 59 do Decreto 70.235/72):
7.25.1. A Administração, atendendo aos princípios da legalidade e da verdade
material e, exercendo o controle do lançamento tributário, tem o dever-poder de
reexaminar os seus atos, podendo anulá-los, se eivados de vício de legalidade ou
revogá-los (por motivo de conveniência ou oportunidade), nos termos do art. 53
da Lei no 9.784/99 que trata do processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal e da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
7.25.2. Por outro lado, o art. 12 do Decreto no 7.574/2011 (art. 59 do Decreto
70.235/72) – que regula o Processo Administrativo Fiscal - assim dispõe:
Decreto no7.574/2011 Art.12. São nulos:
I – os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e II – os
despachos e decisões proferidos por autoridades incompetentes ou com
preterição do direito de defesa.

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907326/2015-81
13
Decreto no 70.235/72 Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
7.25.3. Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra
relação numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia
cogitar desta no caso de vício em um dos elementos estruturais dos atos
administrativos atacados estivessem maculados, a saber, além da competência do
agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato.
7.25.4. Observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
cometidas em Auto de Infração não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 13
do mencionado Decreto no 7.574/2011. No entanto, nenhuma das hipóteses
aventadas foi constatada na análise do processo em epígrafe.
7.26. Portanto, não se verifica nulidade no Despacho Decisório de Rastreamento
no 107821621”.
De tal modo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
MÉRITO
No mérito, melhor sorte não tem a Recorrente em seu inconformismo.
Nos termos já retados, trata-se de pedido de compensação tributária formulado
pela Recorrente, com base em suposto saldo negativo de CSLL do ano‐calendário de 2010, no
valor de R$ 8.152.025,10.
A Recorrente declarou esse crédito por meio de PER/DCOMP, pretendendo
utilizá‐lo para compensar débitos de PIS e COFINS não cumulativos. O pedido foi processado
eletronicamente pela Receita Federal do Brasil, que, após análise dos dados declaratórios, emitiu
Despacho Decisório de Rastreamento, não homologando a compensação por inexistência do
crédito alegado.
O acórdão de piso manteve a referida não homologação sob o mesmo argumento,
qual seja, a negativa administrativa fundamentou-se no cruzamento das informações prestadas
pela própria Recorrente, visto que que na DIPJ relativa ao exercício de 2011, correspondente ao
ano-calendário de 2010, a Recorrente declarou CSLL a pagar no valor de R$ 27.388,84, e não saldo
negativo. Ou seja, o suposto direito creditório inexistia, razão pela qual não homologou o
PER/DCOMP apresentado.
Porém, em sede recursal, a Recorrente tão somente repetiu os argumentos da
manifestação de inconformidade e não produziu quaisquer provas acerca da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907326/2015-81
14
Ora, como se sabe, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente
produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor
do crédito pleiteado. A Recorrente, também, deveria ter detalhado os motivos de fato e de direito
em que se baseia e expor de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruído
a peça de defesa com prova documental pré-constituída imprescindível à comprovação das
matérias suscitada dada a concentração dos atos em momento oportuno.
Em verdade, a obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está
arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Deve-se ressaltar que, para que haja o reconhecimento do direito creditório, é
necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma
determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Assim, deveria a Recorrente ter dialogado com a decisão recorrida e carreado aos
autos documentos contábeis/fiscais para comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Inclusive, no acórdão de piso constou, expressamente, essa necessidade, in verbis:

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907326/2015-81
15
“(...)
7.32. Em síntese, compete ao Requerente trazer aos autos robusto material
probante vinculado às operações que motivaram as retenções efetuadas pelas
respectivas fontes pagadoras e suas efetivas retenções da contribuição social, bem
assim do informe de rendimentos anuais por elas emitidos, tudo acompanhados
da competente escrituração contábil Processo 10380.907326/2015-81 Acórdão n.o
16-80.814 DRJ/SPO Fls. 11 11(Demonstrações Financeiras, do Livro Razão, do Livro
Diário e LALUR) e da documentação fiscal associada aos fatos correlatos à
apuração do saldo negativo.
7.33. No caso, o próprio Contribuinte reconhece a importância de Notas e Livros
fiscais para a comprovação de suas alegações, mas, no entanto, nada apresentou
até o momento”.
Contudo, a Recorrente não juntou nenhum documento ao recurso voluntário para
comprovação de suas alegações legitimando a não homologação integral da compensação, nos
termos do r. decisão de piso.
Ademais, quanto à diligência solicitada pela Recorrente, essa não se faz necessária.
Nos dizeres do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, as diligências e perícias consideradas
desnecessárias pela autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção motivada, devem
ser indeferidas sem que se configure cerceamento do direito de defesa. Inclusive, assim dispõe a
Súmula CARF no163:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, negar provimento ao recuso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 115
DF CARF MF
Original